Tribunal: TJES
Processo: 5005710-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Extinção da Execução; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005710-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: RINALDO HENRIQUE PEDRINI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO COMO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APENAS SOBRE A QUANTIA PENDENTE DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

I.I.
O Código de Processo Civil, no § 1º, do seu artigo 489, dispõe que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

I.II.
Na hipótese dos autos, além de não explicitar as razões que justificaram a estipulação dos marcos de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o Juízo a quo, a despeito de instado a suprir tal omissão por meio de Embargos de Declaração, limitou-se a desprovê-los sob a justificativa de que “
não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença [sic], estando ausente qualquer vício. Assim, requer o embargante a rediscussão da matéria, o que não deve levar a efeito
” (id. 5117588, p. 02).

I.III.
Preliminar acolhida para pronunciar a nulidade da Decisão no que concerne ao capítulo impugnado, isto é, quanto à deliberação acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora, sem prejuízo do exame da matéria por este Juízo
ad quem
, por força do disposto do § 3º, inciso IV, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao Agravo de Instrumento.

II. Mérito

II.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao readequar a orientação Tema Repetitivo 677, firmou a tese de que "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

II.II.
Neste feito, constata-se que a Recorrente, quando da apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 5117031, p. 09), deixou claro que o valor do depósito judicial (R$ 78.850,94), alusivo ao montante incontroverso, seria “
passível de levantamento pelo exequente a qualquer tempo
”, consistindo, em última análise, em pagamento da referida quantia, sobre a qual não devem incidir, por conseguinte, os consectários legais.

II.III.
Na espécie, a Decisão recorrida reconheceu que o valor total das condenações, relativamente à taxa SATI, parcelas de restituições, custas processuais e honorários advocatícios, corresponde a R$ 78.909,62 (setenta e oito mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos). Por outro lado, a quantia paga pela Recorrente foi de R$ 78.850,94 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

III.IV.

In casu
, infere-se que assiste razão em parte à Recorrente, pois, malgrado não seja possível reconhecer que houve a quitação plena das condenações, porquanto subsiste a necessidade de pagamento apenas da pequena diferença de R$ 58,68 (cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), é certo que a correção monetária e os juros de mora devem incidir tão somente sobre tal valor pendente e não sobre o valor incontroverso (R$ 78.850,24) depositado pela Recorrente não como garantia do Juízo, mas como pagamento.

III.V.
Na linha da compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
”. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

III.VI.
No presente caso, o Recorrido postulou, em sede de Cumprimento de Sentença, o recebimento do montante de R$ 237.189,09 (duzentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e nove centavos) a título de pagamento das condenações, sem a inclusão das astreintes no referido valor, as quais, de todo modo, de acordo com a própria Recorrente, não devem ser computadas no proveito econômico por ela auferido. Neste contexto, ao reconhecer como devida a quantia de R$ 78.909,62 (setenta e oito mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), a Decisão recorrida assentou que houve um excesso na importância de R$ 158.279,41 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) que equivale, portanto, ao proveito econômico obtido da Recorrente, sobre o qual devem incidir 12% (doze por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a atuação do Causídico nesta seara recursal.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido para (I) reconhecer que a quitação das condenações operou-se apenas sobre o montante de R$ 78.850,94 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), estando pendente de pagamento a quantia de R$ 58,68 (cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos); (II) pronunciar que é devida a incidência de correção monetária e juros de mora tão somente sobre a aludida diferença pendente de pagamento; e (III) elevar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrido em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Recorrente correspondente ao excesso à execução (R$ 158.279,41) pronunciado no feito de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 5117586, integralizada no id. 5117588), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
instaurada por
RINALDO HENRIQUE PEDRINI
em face da Recorrente, cujo
decisum
acolheu parcialmente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, tendo assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Dessa forma, despiciendas maiores considerações sobre o tema, JULGO PROCEDENTE a impugnação, para decotar o excesso, nos termos da fundamentação supra, definindo que o valor da execução é:

1)
SATI - RS 1.459,50 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme cálculo anexo;

2)
Parcelas, danos morais e custas — conforme cálculo do executado;

3)
Astreintes - R$ 10.000,00 (dez mil reais)

4)
Honorários - 3% da condenação (não incide sobre a multa).

Sobre os itens “1” e “2”, incidirá juros e correção monetária a partir da data da atualização na memória de cálculo indicada.

Sobre o item “3” incidirá apenas correção monetária a contar da presente data.

Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas sobre a impugnação e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), atenta aos termos do artigo 85, § 2º, do CPC c/c o artigo 80 do mesmo Diploma Legal, afastando a incidência do § 6º, do artigo 85 do CPC, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários de sucumbência mostre-se desproporcional e injusto (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).”

A Rec
orrente suscita a
Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação
, porquanto “
se limita a apresentar doutrina e jurisprudência quanto ao cabimento dos embargos de declaração, sem a apresentação de uma linha de fundamentação concreta e à luz da fundamentação desenvolvida no recurso de integração, vai de encontro ao estampado nos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC
”.

No
Mérito
, alega que “
a decisão agravada determina a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data de cada memorial de cálculo, devendo-se considerar o memorial constante da decisão para a taxa SATI e os memorais da agravante para as demais rubricas (parcelas, dano moral e custas processuais)
”.

Enfatiza que “
já realizou o pagamento em juízo do valor relativo à taxa SATI, parcelas, dano moral, custas processuais e honorários advocatícios, não se justifica a determinação contida na decisão agravada de incidência de correção monetária e juros de mora a partir
de cada memorial de cálculo nela referido até a presente data
”.

Destaca que “
o c. STJ, ao proceder à revisão do Tema Repetitivo 677, definiu que “o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada”
(STJ, REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022)
”.

Frisa que “
o agravado, uma vez instado a se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu como devido o valor de R$ 78.909,62 relativamente à taxa SATI, parcelas, custas processuais e honorários advocatícios (fl. 637), ao passo que
o depósito feito pela agravante em pagamento foi na ordem R$ 78.850,94, ou seja, havendo uma diferença mínima, insignificante e irrisória de R$ 58,68 entre uma conta e outra
”.

Defende, portanto, que “
existindo depósito em pagamento realizado pela agravante em conformidade com os critérios de cálculo reconhecidos pela própria decisão agravada, não pode subsistir a determinação de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as rubricas da condenação cujo pagamento já se operou quando do próprio protocolo
da impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Argumenta, por fim, que “
embora tenha reconhecido o excesso de execução alegado pela agravante, a decisão agravada fixou os honorários advocatícios por equidade no valor ínfimo de R$ 1.000,00, ao argumento de que a observância dos percentuais do § 2º do art. 85 do CPC representaria verba honorária desproporcional. (...) A decisão agravada se encontra em rota de colisão com a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.076
”.

Registra que “
foi, então, executado o valor total de R$ 237.189,03 e reconhecido o valor devido de R$ 78.850,34, gerando um benefício econômico para a agravante na ordem de R$ 158.338,69, que haveria de ser a base de cálculo dos honorários devidos pelo agravado em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Reconhece, por outro lado, que “
a redução substancial do valor em execução das astreintes de R$ 1.304.800,00 para R$ 10.000,00 feita pela decisão agravada não deve ser considerada na composição do benefício econômico auferido pela agravante em decorrência do acolhimento da sua impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida ou reformá-la no sentido de (
I
) “
reconhecer a quitação da execução relativamente à taxa SATI, parcelas, dano moral, custas processuais e honorários advocatícios
”; e (
II
) “
fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados da agravante entre 10% e 20% do benefício econômico gerado pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao Tema Repetitivo 1.076 do c. STJ
”.

Decisão (id. 5339726), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 5665062.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento Conjunto deste Recurso e do Agravo de Instrumento nº 5006424-71.2023.8.08.0000.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 5117586, integralizada no id. 5117588), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
instaurada por
RINALDO HENRIQUE PEDRINI
em face da Recorrente, cujo
decisum
acolheu parcialmente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, tendo assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Dessa forma, despiciendas maiores considerações sobre o tema, JULGO PROCEDENTE a impugnação, para decotar o excesso, nos termos da fundamentação supra, definindo que o valor da execução é:

1)
SATI - RS 1.459,50 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme cálculo anexo;

2)
Parcelas, danos morais e custas — conforme cálculo do executado;

3)
Astreintes - R$ 10.000,00 (dez mil reais)

4)
Honorários - 3% da condenação (não incide sobre a multa).

Sobre os itens “1” e “2”, incidirá juros e correção monetária a partir da data da atualização na memória de cálculo indicada.

Sobre o item “3” incidirá apenas correção monetária a contar da presente data.

Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas sobre a impugnação e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), atenta aos termos do artigo 85, § 2º, do CPC c/c o artigo 80 do mesmo Diploma Legal, afastando a incidência do § 6º, do artigo 85 do CPC, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários de sucumbência mostre-se desproporcional e injusto (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).”

A Rec
orrente suscita a
Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação
, porquanto “
se limita a apresentar doutrina e jurisprudência quanto ao cabimento dos embargos de declaração, sem a apresentação de uma linha de fundamentação concreta e à luz da fundamentação desenvolvida no recurso de integração, vai de encontro ao estampado nos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC
”.

E, no
Mérito
, alega que “
a decisão agravada determina a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data de cada memorial de cálculo, devendo-se considerar o memorial constante da decisão para a taxa SATI e os memorais da agravante para as demais rubricas (parcelas, dano moral e custas processuais)
”.

Enfatiza que “
já realizou o pagamento em juízo do valor relativo à taxa SATI, parcelas, dano moral, custas processuais e honorários advocatícios, não se justifica a determinação contida na decisão agravada de incidência de correção monetária e juros de mora a partir
de cada memorial de cálculo nela referido até a presente data
”.

Destaca que “
o c. STJ, ao proceder à revisão do Tema Repetitivo 677, definiu que “o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada”
(STJ, REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022)
”.

Frisa que “
o agravado, uma vez instado a se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu como devido o valor de R$ 78.909,62 relativamente à taxa SATI, parcelas, custas processuais e honorários advocatícios (fl. 637), ao passo que
o depósito feito pela agravante em pagamento foi na ordem R$ 78.850,94, ou seja, havendo uma diferença mínima, insignificante e irrisória de R$ 58,68 entre uma conta e outra
”.

Defende, portanto, que “
existindo depósito em pagamento realizado pela agravante em conformidade com os critérios de cálculo reconhecidos pela própria decisão agravada, não pode subsistir a determinação de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as rubricas da condenação cujo pagamento já se operou quando do próprio protocolo
da impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Argumenta, por fim, que “
embora tenha reconhecido o excesso de execução alegado pela agravante, a decisão agravada fixou os honorários advocatícios por equidade no valor ínfimo de R$ 1.000,00, ao argumento de que a observância dos percentuais do § 2º do art. 85 do CPC representaria verba honorária desproporcional. (...) A decisão agravada se encontra em rota de colisão com a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.076
”.

Registra que “
foi, então, executado o valor total de R$ 237.189,03 e reconhecido o valor devido de R$ 78.850,34, gerando um benefício econômico para a agravante na ordem de R$ 158.338,69, que haveria de ser a base de cálculo dos honorários devidos pelo agravado em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Reconhece, por outro lado, que “
a redução substancial do valor em execução das astreintes de R$ 1.304.800,00 para R$ 10.000,00 feita pela decisão agravada não deve ser considerada na composição do benefício econômico auferido pela agravante em decorrência do acolhimento da sua impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida ou reformá-la no sentido de (
I
) “
reconhecer a quitação da execução relativamente à taxa SATI, parcelas, dano moral, custas processuais e honorários advocatícios
”; e (
II
) “
fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados da agravante entre 10% e 20% do benefício econômico gerado pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao Tema Repetitivo 1.076 do c. STJ
”.

Decisão (id. 5339726), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 5665062.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, esta Relatoria manifestou-se acerca da aludida Preliminar, nos seguintes moldes,
in litteris:

“A propósito da matéria, o
Código de Processo Civil, no § 1º, do seu artigo 489
, dispõe que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

No que concerne aos pontos objeto de questionamento pela Recorrente – incidência de correção monetária e juros de mora – a Decisão recorrida limitou-se a estabelecer o seguinte,
in litteris:

“Sobre os itens “1” e “2”, incidirá juros e correção monetária a partir da data da atualização na memória de cálculo indicada.

Sobre o item “3” incidirá apenas correção monetária a contar da presente data.”

Neste particular, concessa maxima venia, além de não explicitar as razões que justificaram a estipulação de tais marcos de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o Juízo a quo, a despeito de instado a suprir tal omissão por meio de Embargos de Declaração, limitou-se a desprovê-los sob a justificativa de que “não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença [sic], estando ausente qualquer vício. Assim, requer o embargante a rediscussão da matéria, o que não deve levar a efeito” (id. 5117588, p. 02).

Frente ao aludido cenário, surge plausível
acolher a Preliminar
e proclamar
nulidade da Decisão recorrida
.

Nada obstante, diante da norma que ressai do § 3º, inciso IV, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao Agravo de Instrumento, cabe a este Juízo
ad quem
analisar, desde já, a matéria de mérito de fundo”.

Frente aos delineados fundamentos, reafirma-se a compreensão de que
a Preliminar em comento deve ser acolhida
para pronunciar a nulidade da Decisão
no que concerne ao capítulo impugnado, isto é, quanto à deliberação acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora e,
por força do disposto no § 3º, inciso IV, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao Agravo de Instrumento, impõe-se examinar a matéria de mérito de fundo, notadamente, com fulcro no princípio da causa madura
.

MÉRITO

Consoante explicitado anteriormente, este recurso versa sobre (
I
) a não incidência de correção monetária e de juros de mora a partir do depósito como pagamento do valor incontroverso das condenações; e (
II
) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo por objeto o proveito econômico diante do reconhecimento do excesso apontado pela Impugnante, ora Recorrente.

Em relação à matéria alusiva à
correção monetária e aos juros de mora
, esta Relatoria, quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, pronunciou-se com amparo nestes fundamentos,
in litteris:

“
Depósito do valor incontroverso – pagamento – não incidência de correção monetária e juros de mora

No que concerne à matéria em debate, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao readequar a orientação Tema Repetitivo 677, firmou a tese de que "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicia
l", consoante Ementa do julgado nos seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1.
Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2.
O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3.
Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4.
Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5.
A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6.
No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7.
Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9.
No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12.
Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13.
Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na espécie, constata-se que a Recorrente, quando da apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 5117031, p. 09), deixou claro que o valor do depósito judicial (R$ 78.850,94), alusivo ao montante incontroverso, seria “
passível de levantamento pelo exequente a qualquer tempo
”, consistindo, em última análise, em pagamento da referida quantia, sobre a qual não devem incidir, por conseguinte, os consectários legais.

Entretanto, a despeito de os alegados excessos teriam sido substancialmente acolhidos pelo Juízo
a quo
, porquanto se reconheceu que, ao invés de
R$ 78.850,94
(setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) defendido e pago pela Recorrente, seria devida a quantia de
R$
78.909,62
(setenta e oito mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), relativamente à taxa SATI, parcelas, custas processuais e honorários advocatícios,
a Decisão recorrida não poderia ter ordenado a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o referido montante global, mas sim apenas sobre a diferença faltante de R$ 58,68 (cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Desta feita, torna-se
impositivo o sobrestamento da eficácia da Decisão recorrida
, a fim de evitar a indevida implementação de atos constritivos ou expropriatórios em face da Recorrente.

Por fim, no que concerne à tese de que deve ser imposta a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Recorrido,
na espécie, demonstra-se imprópria a sua apreciação nesta prematura fase recursal
.

Isso porque, ainda que se viesse a entender que a hipótese comporta a postulada elevação da verba honorária sucumbencial, certo é que revelar-se-ia pertinente a sua readequação apenas por ocasião do mérito deste recurso, porquanto, diante do caráter provisório da presente Decisão, seria de todo inadequado dirimir tal questão em trato liminar, o que geraria o risco de tumulto processual no feito de origem com vistas a executar provisoriamente eventual montante que fosse estabelecido sem o atributo da definitividade.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, de modo que determino a sustação da eficácia da Decisão recorrida.

Intime-se a Recorrente.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum,
inclusive para que o faça cumprir.

Intime-se o Recorrido, para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Anote-se que este recurso deverá ser julgado conjuntamente com o Agravo de Instrumento nº 5006424-71.2023.8.08.0000, o qual fora interposto por RINALDO HENRIQUE PEDRINI, ora Recorrido, tendo por objeto a mesma Decisão impugnada na espécie.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, a Decisão recorrida reconheceu que o valor total das condenações, relativamente à taxa SATI, parcelas de restituições, danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, corresponde a R$ 78.909,62 (setenta e oito mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos).

Por outro lado, a quantia paga pela Recorrente foi de R$ 78.850,94 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

Em sendo assim, infere-se que assiste razão em parte à Recorrente, pois, malgrado não seja possível reconhecer que houve a quitação plena das condenações, porquanto subsiste a necessidade de pagamento apenas da pequena diferença de R$ 58,68 (cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), é certo que a correção monetária e os juros de mora devem incidir tão somente sobre tal valor pendente e não sobre o valor incontroverso (R$ 78.850,24) depositado pela Recorrente não como garantia do Juízo, mas como efetivo pagamento.

Por fim, impõe-se examinar a questão alusiva aos
honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, os quais, como visto, foram arbitrados equitativamente pela Decisão recorrida em R$ 1.000,00 (mil reais).

Na linha da compreensão adotada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
”. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No presente caso, o Recorrido postulou, em sede de Cumprimento de Sentença, o recebimento do montante de R$ 237.189,09 (duzentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e nove centavos) a título de pagamento das condenações, sem a inclusão das
astreintes
no referido valor, as quais, de todo modo, de acordo com a própria Recorrente, não devem ser computadas no proveito econômico por ela auferido.

Neste contexto, ao reconhecer como devida a quantia de R$ 78.909,62 (setenta e oito mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), a Decisão recorrida assentou que houve um excesso na importância de R$ 158.279,41 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) que equivale, portanto, ao proveito econômico obtido da Recorrente, sobre o qual devem incidir 12% (doze por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a atuação do Causídico nesta seara recursal.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para (I) reconhecer que a quitação das condenações operou-se apenas sobre o montante de R$ 78.850,94 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), estando pendente de pagamento a quantia de R$ 58,68 (cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos); (II) pronunciar que é devida a incidência de correção monetária e juros de mora tão somente sobre a aludida diferença pendente de pagamento; e (III) elevar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrido em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Recorrente, correspondente ao excesso à execução (R$ 158.279,41) pronunciado no feito de origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.